Tribunal: TJDFT
Processo: 0718297-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718297-76.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS FURTADO DE VASCONCELOS MAIA AGRAVADO: ANTONIO LINS GUIMARAES, AUGUSTO ASSUCENA DE VASCONCELLOS, ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO, OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO, VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO AIs 0719483-37.2022.8.07.0000 e 0718297-76.2022.8.07.0000 reunidos para julgamento simultâneo, pois interpostos da mesma r. decisão. O cumprimento provisório de sentença originário (proc. no 0024955-04.2015.8.07.0001) foi ajuizado em 2015 por MTD ENGENHARIA LTDA contra VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, relativo à condenação do valor principal e da verba honorária de 10% do valor da condenação referente à ação indenizatória (proc. físico no 2010.01.1.008904-3, pje no 0004963-09.2010.8.07.0001), no montante total de R$ 2.517.841,66. Em 13/10/2020, as partes supracitadas entabularam acordo (id. 78698663, autos originários), e, conforme disposto no item 2.1: “2.1. Este acordo também objetiva dar termo aos litígios que são objeto dos processos mencionados a seguir: 1) 2010.01.1.008904-3, CNJ n. 0004693-09.2010.807.0001 (Res.65 - CNJ) (TJDFT 2o), Medida Cautelar de Produção de Provas; 2) 2010.01.1.008904-3 (TJDFT 1o), Ação de indenização 2.1) Processo eletrônico n. 0024955-04.2015.8.07.0001 (TJDFT 1o), Cumprimento provisório de sentença (do processo 2010.01.1.008904- 3); 2.1.1) Processo eletrônico n. 0701855-11.2017.8.07.0000 (TJDFT 2o), agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo 0024955- 04.2015.8.07.0001; 2.1.2) Processo eletrônico n. 0725369-85.2020.8.07.0000 (TJDFT 2o), agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo 0024955- 04.2015.8.07.0001; 2.2) Origem do REsp n. 1662536 / DF (2015/0140918-3); 3) 2009.01.1.011418-8 (TJDFT 1o), ação de Obrigação de fazer, renumerado como processo eletrônico: 0085692-80.2009.8.07.0001 (TJDFT 2o); 3.1) Processo eletrônico n. 0004693-09.2010.8.07.0001 (TJDFT 2o), agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo n. 2009.01.1.011418-8; 3.2) Origem do REsp n. 1660663 / DF (2015/0170085-0).” Não há controvérsia nos autos quanto ao fato de que, no referido acordo, em que ficou estabelecido que a credora MTD Engenharia Ltda receberia 70% do valor depositado pela devedora Victoria Empreendimentos Ltda, e essa, ficaria com 30%, 10% do percentual atribuído à credora seria reservado para o pagamento dos honorários advocatícios. Na r. sentença homologatória do acordo (id. 79766357, autos originários) foi assentado que “3 advogados atuaram no processo ao longo dos anos: a) Dr. Antônio Lins Guimarães; b) Dr. Alberto Vasconcellos, já falecido; c) Dr. Lucas Furtado de Vasconcelos Maia, atual representante da autora”. Transitada em julgado a r. sentença homologatória, não houve consenso na distribuição dos honorários que caberia a cada um dos Advogados, acima indicados, sendo o Dr. Alberto Vasconcellos, falecido, substituído por seus filhos que compõem a empresa Consult Ltda., ocasionando a prolação da r. decisão agravada pelo MM. Juiz. O AI 0719483-37.2022.8.07.0000 foi interposto pelos Advogados integrantes da empresa Consult Ltda., que postulam a reforma da r. decisão para retirar o percentual dos honorários reservado ao Dr. Antônio Lins Guimarães. O 0718297-76.2022.8.07.0000 foi interposto pelo Dr. Lucas Furtado de Vasconcelos Maia, no qual pede a reforma da r. decisão para reconhecer o seu trabalho realizado no processo e garantir-lhe o pagamento dos honorários advocatícios na proporcionalidade aventada na petição de id. 120483297, autos originários, qual seja, 10% do valor reservado ao pagamento da verba honorária pela MTD Engenharia Ltda (os outros 90% caberiam à empresa Consult. Ltda, segundo a mencionada petição). Conforme se infere da cláusula 2.1 do acordo supracitado, a avença englobou não só a ação indenizatória, mas também o cumprimento provisório de sentença; portanto, com respeitosa vênia ao entendimento exposto pelo MM. Juiz, os 10% do valor depositado reservado para os honorários advocatícios referem-se não só ao processo de conhecimento (ação de indenização), mas também ao cumprimento provisório de sentença. Assim, diante do dissenso entre os Advogados sobre o direito aos honorários acima mencionados e observado que o principal argumento é se houve ou não efetivo trabalho nos processos para fazer jus à referida verba, ao agravante para dizer, em cinco dias, sobre a necessidade de se propor ação de conhecimento autônoma, a fim de se arbitrar judicialmente os honorários advocatícios devidos a cada um dos Patronos. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 26 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora